Tribunal: CARF
Processo: 13896.910921/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.910921/2009-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.379 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
STB STUDENT TRAVEL BUREAU - VIAGENS E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a
análise da existência do saldo negativo de IRPJ no valor total de R$17.993,06 do 1o trimestre do
ano-calendário de 2001 pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes
nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais que a Recorrente deve
apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível
para compensação dos débitos ali confessados.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 30489.10169.011206.1.7.02-4318, em 01.12.2006, e-fls. 33-
37, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$17.993,06 do 1o trimestre do ano-calendário de 2001, apurado pelo
regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
17.993,06 [...]
17.993,06
CONFIRMADAS [...]
0,00 [...]
0,00
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.910921/2009-33
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.910921/2009-33

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 17.993,06
Valor na DIPJ: R$ 17.993,06
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 17.993,06
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/REC/PE no 11-58.250, de 20.11.2017, e-fls. 41-46:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade. [...]
Tais DARFs, embora comprovadamente pagos (fls. 12 a 17), não são provas
necessárias e suficientes para que o sujeito passivo postule a restituição/compensação de
tributos, pois carecem da efetiva comprovação de sua incidência e, ainda, que a receita
correspondente ao tributo retido na fonte deduzido tenha sido computada no resultado do
exercício.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.03.2018 (sexta-feira), e-fl. 52, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 09.04.2018, e-fls. 54-61, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. Do Direito
Esclarecimento Inicial
A Recorrente exerce atividade de agência de turismo e, no regular exercício de sua
atividade, recebe comissões pela intermediação de pacotes turísticos.
Referidas comissões estão sujeitas à retenção de imposto de renda na fonte, nos
termos do artigo 53, inciso I da Lei no 7.450/85 e do artigo 6o da Lei no 9.064/95, [...].
E de acordo com a Instrução Normativa SRF no 153/87, essa retenção do imposto
de renda na fonte deve ser efetuada pela própria pessoa jurídica beneficiária das
comissões, [...].
Com efeito, no caso concreto a responsabilidade pela retenção na fonte e
recolhimento do imposto era da própria Recorrente (beneficiária das comissões). Trata-se
da denominada “auto retenção”, que é uma exceção à regra geral de retenção na fonte.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.910921/2009-33

Feito esse esclarecimento inicial, a Recorrente passa a demonstrar o equívoco do
acórdão recorrido.
A Existência do Crédito Informado na DCOMP Conforme mencionado no relato
dos fatos, o crédito utilizado na DCOMP refere-se a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001, decorrente de retenção de imposto de renda na fonte – sobre comissões –
ao longo do ano-calendário 2001.
Por meio do despacho decisório no 952466424, a Receita Federal não confirmou o
crédito decorrente do imposto de renda retido na fonte sob o fundamento de que a
retenção não teria sido comprovada, [...].
Em face do referido despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, onde foram anexados os DARFs (código de receita 8045) os respectivos
comprovantes de arrecadação dos valores que foram efetivamente retidos na fonte pela
Recorrente.
Não obstante, o v. acórdão recorrido rejeitou a manifestação de inconformidade,
sob o fundamento de que a Recorrente não apresentou o informe de rendimentos emitido
pela fonte pagadora, que seria o documento exigido em Lei (artigo 55 da Lei no 7.450/85)
para comprovar a retenção na fonte.
Referido acórdão, todavia, não pode prosperar.
Em primeiro lugar porque a retenção na fonte pode ser comprovada por outros
meios (além do informe de rendimentos), por força do princípio da busca da verdade
material. [...]
E em segundo lugar porque o caso concreto envolve situação excepcional, na qual
a fonte pagadora é a própria beneficiária dos rendimentos. Com efeito, não faria sentido a
fonte pagadora emitir um informe de rendimentos para ela mesma.
Portanto, estando comprovando que o imposto de renda retido na fonte foi
efetivamente recolhido, conforme reconhece o próprio acórdão recorrido (“DARFs ...
comprovadamente pagos”), não há razão para não se reconhecer o direito creditório
da Recorrente.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. Do Pedido
Em face do exposto, aguarda-se seja dado integral provimento ao presente recurso,
reformando-se o acórdão recorrido, para o fim de reconhecer o direito creditório da
Recorrente e homologar integralmente a compensação objeto da DCOMP no
30489.10169.011206.1.7.02-4318, por tratar-se de medida de direito.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.910921/2009-33

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.910921/2009-33

em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.910921/2009-33

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas a título de comissões, corretagens, ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais (art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de
junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto
é recolhido pela pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de
comissões e corretagens até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência dos fatos
geradores.
O fundamento de fato e de direito do pedido da Recorrente é de que sejam
considerados os pagamentos efetuados de IRRF, código 8045, a título de comissões e
corretagens relativas a vendas de passagens, excursões ou viagens, e-fls. 12-17, para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre do ano-calendário de 2001.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise da existência do saldo
negativo de IRPJ no valor total de R$17.993,06 do 1o trimestre do ano-calendário de 2001
pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e
aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez
que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos
débitos ali confessados.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.910921/2009-33

A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 70
DF CARF MF
Original